Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. PENSÃO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.